Tribunal: STF
Processo: HC 210752
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ageu Motta e outro em favor de Rony de Jesus Brito contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 702.921/SP.



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente teria cumprido todos os requisitos para progredir ao regime semiaberto e receber o livramento condicional.



    Relatam que o paciente teria obtido parecer favorável no exame criminológico, porém teve seu pedido negado com base em vaga referência a aspectos inerentes a sua personalidade. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedido o livramento condicional ao paciente ou, subsidiariamente, sua progressão ao regime semiaberto. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou agravo em execução penal.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator original:



    “Além disso, (o paciente) registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas (fls. 8/15), sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando ou imediata liberdade.



    Ademais, o exame criminológico realizado às fls. 30/38 concluiu em seus pareceres técnicos que o sentenciado ‘... Assume os atos delitivos pelos quais cumpre pena, não elabora crítica sobre seus atos e consequências destes. Relaciona os acontecidos a ambição. Menciona arrependimento pautado no sofrimento pessoal... Planeja para quando em liberdade trabalhar no que tiver oportunidade, suas argumentações não são plausíveis e nem tão pouco objetivas no que tange sua vida futura... Denota pouca crítica e dificuldade de assumir responsabilidade em relação aos seus atos... Seus planos futuros são vagos e inconsistentes com sua realidade...’.



    Vale dizer que o sentenciado deve demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida e, por óbvio, frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida com vigilância mais branda”. (eDOC 2, p. 39)



    Não pode o Supremo Tribunal Federal substituir-se ao juízo da execução na aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime, ou interpretar o laudo de exame criminológico, mas apenas perquirir da existência de fundamentação idônea na decisão. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 193.080 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido”. (HC 156.894 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente